Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo autor. A controvérsia gira em torno da legalidade da extinção do feito sem intimação pessoal do recorrente, que está cadastrado como parceiro eletrônico, sendo intimado por meio eletrônico, conforme disposto na Lei no 11.419/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a intimação realizada por meio eletrônico ao recorrente, cadastrado como parceiro eletrônico, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC;(ii) verificar se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica dirigida ao recorrente, cadastrado como parceiro eletrônico, equivale à intimação pessoal para os efeitos legais, conforme previsto nos arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, que consideram a intimação eletrônica como vista pessoal para todos os efeitos legais.
4. A jurisprudência consolidada entende que, nos casos em que o autor é cadastrado como parceiro eletrônico, a intimação por meio eletrônico atende aos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, afastando a necessidade de intimação física. Precedentes do eg. Tribunal de Justiça local reforçam esse entendimento.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal quando constatada a ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, como o não cumprimento de prazos processuais essenciais, imputáveis exclusivamente à desídia da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. IV, § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1889009, 07162428420248070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 4/7/2024, publicado no PJe em 18/7/2024;
TJDFT, Acórdão 1825634, 07141140220228070020, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 29/2/2024, publicado no DJE em 22/3/2024;
TJDFT, Acórdão 1955203, 0709979-47.2022.8.07.0019, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 5/12/2024, publicado no DJe em 10/1/2025.

r